Tribunal: TJSP
Processo: 1500093-44.2019.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
RECEPTAÇÃO SIMPLES. Recursos bilaterais.
DEFENSIVO. PRELIMINAR. Nulidade do feito por suposta prova ilícita repelida. MÉRITO. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas, o que rechaça a subentendida desclassificação para modalidade culposa.
MINISTERIAL. Pretendido reconhecimento das qualificadoras do CP, art. 180, § 1o e § 2o. Inviabilidade. Ausência de comprovação o

Ementa:
RECEPTAÇÃO SIMPLES. Recursos bilaterais.
DEFENSIVO. PRELIMINAR. Nulidade do feito por suposta prova ilícita repelida. MÉRITO. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas, o que rechaça a subentendida desclassificação para modalidade culposa.
MINISTERIAL. Pretendido reconhecimento das qualificadoras do CP, art. 180, § 1o e § 2o. Inviabilidade. Ausência de comprovação o exercício da atividade comercial e da habitualidade. Parecer da PGJ nesse sentido.
DOSIMETRIA. Fixação do valor unitário do dia-multa no piso. Afastamento das "alternativas" e modificação do regime ao semiaberto.
PROVIMENTO PARCIAL A AMBOS OS RECURSOS.